Tribunal: TJMT
Processo: 1008906-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008906-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda, Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (AGRAVANTE), Maria Nazare Vieira Barbosa (AGRAVADO), Romildo Peterli (AGRAVADO), MARIA NAZARE VIEIRA BARBOSA - CPF: 003.592.451-96 (AGRAVADO), ROMILDO PETERLE - CPF: 825.100.751-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), DANIELLA MAIA DUTRA - CPF: 005.113.101-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda, Visitas, Alimentos e Partilha de Bens

– ACORDO HOMOLOGADO DEFININDO GUARDA UNILATERAL GENITORA – RETRATAÇÃO DO GENITOR – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA GUARDA COMPARTILHADA – ESTUDO PSICOSSOCIAL NÃO REALIZADO – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na ação de regulamentação de guarda deve-se levar em conta a necessidade que tem o filho de manter uma convivência saudável tanto com o genitor guardião, como com aquele que não é detentor da guarda, de forma a estabelecer com ambos vínculos afetivos estreitos. Matéria que reclama dilação probatória na origem e realização de estudo psicossocial com todos os envolvidos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008906-47.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: MARIA NAZARE VIEIRA BARBOSA, ROMILDO PETERLE

Processo: Ação de Reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda, visitas, alimentos e partilha de bens no 1001113-16.2020.8.11.0025 - 1a Vara da Comarca de Juína.

RELATÓRIO

Agravo interposto MINISTERIO PUBLICO de decisão que, na
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda, Visitas, Alimentos e Partilha de Bens
ajuizada

por MARIA NAZARE VIEIRA BARBOSA, ROMILDO PETERLE, homologou o acordo parcial firmado entre as partes quanto
à guarda e regulamentação de visitas aos filhos em comum
e determinou o prosseguimento do feito em relação aos demais pedidos.

Diz que antes da homologação do acordo parcial, o requerido, aqui agravante, apresentou contestação cumulada com pedido de reconvenção, oportunidade em que se retratou aos termos do acordo entabulado e postulou a fixação da guarda compartilhada.

Afirma que o Ministério Público opinou pela realização de estudo psicossocial a fim de saber se a guarda compartilhada é cabível no caso.

Insurge-se contra a decisão homologatória ao argumento de que o acordo está prejudicado diante do pedido de guarda compartilhada.

Discorre acerca do instituto da guarda e, ao final, pede seja concedida a antecipação da tutela recursal
para determinar a realização do estudo psicossocial pelo setor técnico e determinar a intimação pessoal das partes para que se manifestem acerca da contradição apontada
(Id 88120465). Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida (Id. 88351954). Informações do juízo (Id. 91959059).

Sem contraminuta (Certidão - Id. 92442458).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 96566454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto MINISTERIO PUBLICO de decisão que, na
Ação de Reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda, visitas, alimentos e partilha de bens
ajuizada

por MARIA NAZARE VIEIRA BARBOSA, ROMILDO PETERLE, homologou o acordo parcial firmado entre as partes quanto
à guarda e regulamentação de visitas aos filhos em comum
e determinou o prosseguimento do feito em relação aos demais pedidos.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada para o fim de
determinar a realização do estudo psicossocial pelo setor técnico, bem assim a intimação pessoal das partes para que se manifestem acerca da contradição apontada
.

Pois bem.

Com efeito, o Código Civil, em seu artigo 1.583 dispõe que
“
a guarda será unilateral ou compartilhada
”,
já o artigo 1.584 em seu §2o estabelece que:

(...) § 2o Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, será aplicada, sempre que possível, a guarda compartilhada. (Incluído pela Lei no 11.698, de 2008).”

Em que pese o acordo homologado em juízo pela guarda unilateral, observa-se que o genitor manifestou interesse na guarda compartilhada.

É sabido que a guarda compartilhada é regra no ordenamento jurídico pátrio, sob o fundamento de ser a modalidade que melhor que respeita os Princípios da Igualdade de Gênero e da Isonomia Parental, bem como o do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente, porquanto faz com que ambos os genitores exerçam, de forma igual e conjunta, todos os direitos e deveres decorrentes do poder familiar, reduzindo, em comparação com a guarda unilateral, as consequências negativas que o término da relação conjugal causa aos filhos e minimizando possíveis atos de alienação parental praticado pelo genitor guardião.

A guarda não será aplicada apenas nas duas hipóteses legais:
quando um dos genitores não estiver apto a exercer o poder familiar
,
ou manifestar expressamente seu desejo de não querer a guarda do filho para si.

Nessa linha se manifestou a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 96566453):

Na hipótese dos autos,
em que pese as partes terem acordado que a guarda seria unilateral, antes que esse acordo fosse homologado pelo juízo singular
, houve a retratação por parte do genitor, o qual pleiteou pelo estabelecimento da guarda de forma compartilhada entre os genitores.

Entretanto, a superveniente manifestação de vontade do genitor contrária ao que fora acordado deveria ter impedido a homologação do acordo, o que não ocorreu.

Ora, se antes da homologação do acordo uma das partes retrata-se expressamente acerca do que foi pactuado, manifestando a sua intenção de não prosseguir com a avença, inviável se torna a prolação de sentença homologatória, porquanto resta descaracterizada a convergência de vontades.

(...)

Portanto, penso que a decisão ora agravada merece ser reformada para permitir a realização de estudo social nos autos, devendo ser avaliada a possibilidade de guarda compartilhada como requerido pelo genitor das crianças nos autos de origem. Por todo o exposto, manifesto pelo provimento do recurso interposto.

Assim, o caso recomenda que seja oportunizada a realização de estudo psicossocial para o fim de analisar a possibilidade de se estabelecer a guarda compartilhada, bem assim realizada a instrução na origem.

Nesse sentido:

AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS, REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, VISITAS E PEDIDO DE ALIMENTOS. Decisão agravada fixou regime provisório de guarda unilateral materna e alimentos provisórios. Filhos adolescentes. (...)
Primazia do melhor interesse dos menores, que tem posição de proeminência em relação aos interesses dos genitores. Guarda provisória deve ser compartilhada
, mantendo-se o exercício da custódia física com a genitora.
Guarda compartilhada como regra (artigo 1.584, §2o do C.C).
Guarda compartilhada não impõe que ambos os pais passem rigorosamente o mesmo período de tempo na companhia dos filhos, mas possibilita a ambos os genitores decidirem ativamente, de forma conjunta, sobre os aspectos da vida escolar, religiosa e moral dos menores.
Recomenda-se a produção de laudo psicológico para fixação de eventual regime de visitas, em vista da resistência dos filhos adolescentes
. Manutenção dos alimentos provisórios fixados à razão de 35% dos rendimentos líquidos do alimentante, e na hipótese de desemprego ou trabalho informal 60% do salário mínimo. Atual situação de desemprego não autoriza a compressão liminar dos alimentos in pecunia, já fixados em valor módico, pena de causar dano inverso aos filhos adolescentes. Recurso provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2126068-29.2021.8.26.0000; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Duartina - Vara Única; Data do Julgamento: 30/07/2021; Data de Registro: 30/07/2021)

Assim, é o caso de prover o recurso para que seja oportunizada a realização de estudo psicossocial para o fim de analisar a possibilidade de se estabelecer a guarda compartilhada.

Posto isso e, e consonância com o parecer da d. procuradoria Geral de Justiça,
dá-se provimento ao recurso
para permitir a realização de estudo psicossocial na origem, a fim de ser ava
liada a possibilidade de guarda compartilhada como requerido pelo genitor das crianças, ora recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021